Tribunal: TJPA
Processo: 0806657-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806657-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLELIS JOSE RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806657-84.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO:
CLELIS JOSE RODRIGUES DA CUNHA

ADVOGADO(A):
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - OAB RJ87929-A
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

2.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois não teria apreciado de forma adequada o pedido de produção de prova pericial referente às benfeitorias em imóvel e tampouco teria enfrentado devidamente a questão relativa à partilha de bens
.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que o indeferimento da produção probatória foi fundamentado na suficiência dos elementos já existentes nos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

5.

Quanto à partilha do imóvel, a decisão embargada registrou a ausência de prova documental mínima de titularidade ou doação ao casal. Assim, não há omissão, mas correta aplicação do art. 1.660 do Código Civil.

6.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 27891464 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito. O agravante postulava autorização para consignar os valores incontroversos do contrato, a manutenção da posse do veículo objeto da avença, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela provisória em ação revisional de contrato bancário com cláusula de capitalização diária de juros; (ii) analisar se a ausência de informação expressa sobre a taxa diária de juros no contrato caracteriza abusividade e justifica a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para a concessão da tutela provisória, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.

A ausência de informação clara no contrato quanto à taxa diária de juros, apesar da previsão de capitalização diária, ofende o direito à informação do consumidor, nos termos dos arts. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.061.530 sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconhece que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mor

6.

Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a concessão da tutela provisória para permitir o depósito do valor incontroverso, evitar a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e manter a posse do bem até o julgamento da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 422; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo).”

A embargante alega que o Acórdão é omisso e contraditório por não ter considerado o exercício regular de direito da instituição financeira em promover a inscrição do devedor inadimplente nos cadastros restritivos de crédito, a necessidade de depósitos integrais das parcelas contratadas, e não apenas do valor incontroverso, a excessividade da multa diária fixada, em afronta à razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

No que se refere aos cadastros restritivos de crédito, a decisão já reconheceu que a capitalização diária sem previsão expressa constitui prática abusiva, descaracterizando a mora, razão pela qual a inscrição em órgãos de proteção ao crédito foi corretamente afastada.

Quanto ao depósito do valor incontroverso, o acórdão embargado já analisou.

Veja-se:

“Para a descaracterização da mora em ações revisionais, exige-se, além do depósito do valor incontroverso, a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No caso em exame, a meu ver, o agravante conseguiu comprovar tais pressupostos. Isto, na medida em que a a Segunda Seção [1] do STJ se debruçou sobre a matéria e fixou entendimento no sentido de que, “nos casos em que houver previsão de capitalização diária, é necessário que o contrato explicite a taxa diária a ser cobrada, em atenção ao direito à informação prévia e adequada previsto nos artigos 6º, inciso III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.”

Por fim, a multa diária, fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 16/10/2025